Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-92.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DEMONSTRADO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão dos apelantes.
2. O art. 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3.1. O acervo fático-probatório demonstra que os locatários não se desincumbiram do seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.